Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-63.2023.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007056-63.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MADEIRAS YPE LTDA - CNPJ: 44.866.137/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito.

A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais.

O apelante afirma que não há necessidade de juntar o contrato, pois “
a
s faturas estão nos autos e demonstram que a Apelada utilizou o cartão de crédito para várias compras, não havendo qualquer alegação da defesa neste aspecto, vez que foi declarada revel
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente Ação de Cobrança de faturas de cartão de crédito; citado,
o réu foi revel.

A sentença foi prolatada sob o fundamento de que a documentação anexada com a inicial não demonstra de forma satisfatória a existência da relação jurídica.

A autora instruiu a demanda apenas com as faturas de cartão de crédito e extrato bancário.

No entanto, essa documentação não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que não demonstra sua origem.

Não consta o contrato de abertura de conta, nenhuma comunicação direta com o cliente, nem indícios de cobrança administrativa.

Logo, não está instruída com documentos essenciais para a propositura da demanda, o que impede o prosseguimento.

Na sentença a lide foi julgada
improcedente
. Contudo, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
impõe-se a extinção sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito.

A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

(AP 1009089-17.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023)

Ação de cobrança - Contrato de cartão de credito – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação – Petição inicial instruída sem documentos comprobatórios da origem da dívida e dos termos em que pactuada, inviabilizando o conhecimento do valor inicial do débito, encargos e forma de evolução – Documentos unilaterais juntados aos autos insuficientes para a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, inviabilizando o exercício do direito de defesa do réu – Inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, de forma a demonstrar a existência da dívida –– Sentença de extinção mantida – Recurso negado.

(TJ-SP - APL: 00232352220128260019 SP 0023235-22.2012.8.26.0019, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/09/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CEF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ASSINADO. CARÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos monitórios opostos contra cobrança de dívida de cartão de crédito promovida pela CEF. 2. O art. 700, caput e § 2º, I, do CPC impõe ao autor que instrua a petição inicial com prova escrita do seu direito e memória de cálculo. No que toca especificamente às obrigações decorrentes de contrato de cartão de crédito, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ação monitória deve vir acompanhada do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, demonstrativo de débito e extratos dos gastos realizados pelo devedor. Precedentes. 3. Na espécie, a CEF não juntou o contrato firmado pela embargante. Consta apenas instrumento denominado "Contrato de Prestação de Serviços de Administração dos Cartões de Crédito Caixa - Pessoa Jurídica", no qual sequer se faz menção ao devedor. Na falta de prova do negócio jurídico, fica inviabilizada a apuração da certeza e liquidez do crédito constante dos demonstrativos de débito, eis que são inacessíveis as condições compactuadas. 4. Em vista da carência de documento indispensável à propositura da ação monitória, patente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o feito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. 5. O art. 331 do CPC não se aplica à hipótese, porquanto restrito aos casos de indeferimento da inicial. 6. Apelação conhecida e provida.

(TRF-2 - AC: 00026189320164025001 ES 0002618-93.2016.4.02.5001, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 14/06/2019, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso, com a ressalva de que a lide será extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024